Tribunal: TJMT
Processo: 1012367-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012367-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), AMIM ANTONIO FONSECA - CPF: 554.552.711-72 (ADVOGADO), MARCUS ANDRE DOS SANTOS - ME - CNPJ: 10.911.401/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ISSQN
– AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO –
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
OCORRÊNCIA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. “Conforme o entendimento deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o ISSQN, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, ou do vencimento da exação, o que ocorrer por último.” (N.U 1011697-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCUS ANDRÉ DOS SANTOS - ME
,
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M.
Francisco Rogério Barros
, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1005029-32.2017.811.0003, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, consistente no reconhecimento da prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, a parte Agravante defende que os débitos cobrados na CDA n. 395/2015, pela Fazenda Pública Municipal, a título de não recolhimento de ISS, estão prescritos porque, considerando a data do vencimento do pagamento do imposto em 16/12/2011, ou seja, a constituição do crédito fiscal, o termo
ad quem
para o ajuizamento da ação foi em 2016.

Expõe que o executivo fiscal somente foi ajuizado em 27/07/2017, portanto, fulminado pela prescrição.

Indica que, no caso dos autos, por se tratar de ISS, o lançamento se dá por homologação e, por essa razão, a contagem do prazo prescricional obedece à norma do artigo 150, do CTN.

Sob tais fundamentos, requer

seja reformada a r. decisão interlocutória de 1° Grau, ora agravada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição quinquenal, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, determinando-se o desbloqueio e devolução do numerário penhorado via
BacenJud
.

A almejada antecipação da tutela recursal foi indeferida, conforme decisão. [id. 46451999]

Sem contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, conforme certificado. [id. 53539498]

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar, sustentando a ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. [id. 54689471]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em que se buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ab initio
, como a presente execução fiscal foi proposta após o advento da Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), devem ser consideradas no presente caso as alterações trazidas por essa legislação.

Com a mudança, a prescrição passou a ser interrompida com o despacho que ordenar a citação e não mais com a citação válida do devedor, nos termos do inciso I, do artigo 174, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I –

pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;

Consigna-se, por oportuno, que o prazo prescricional para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ISSQN, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA EXAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o ISSQN, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, ou do vencimento da exação, o que ocorrer por último.

(N.U 1011697-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

No caso em mesa, consta dos
autos que a Fazenda Pública ajuizou a
Execução Fiscal no
1005029-32.2017.811.0003
,
visando a
cobrança de ISSQN
em relação ao
exercício de 2011
, no
valor total de R$ 4.370,36
(quatro mil, trezentos e setenta reais e trinta e seis centavos).

Como visto, o prazo prescricional começa a correr a partir do
mês de vencimento
, que na hipótese ocorreu em
15/12/2011.

Logo, para fins de contagem do prazo prescricional considera-se como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional o seu vencimento ou a data da entrega da declaração.

Deveras, a ação executiva foi protocolada em
28/07/2017
, seguida pelo despacho que ordenou a citação em
02/08/2017
.

Para melhor entendimento, colaciono tabela com o número da CDA, data do vencimento e data de prescrição,
in verbis
:

CDA

Vencimento

Prescrição

395/2015

15/12/2011

15/12/2016

Constata-se, portanto, que o crédito tributário objeto da CDA no
395/2015
restou alcançada pela prescrição, isso porque, do vencimento do crédito executado até o referido despacho, transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174, I do CTN.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO CITATÓRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 –– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC No. 80/2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e o despacho de citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.Recurso provido em parte. (N.U 0005383-26.2009.8.11.0045, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN VARIÁVEL – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL DATA DO VENCIMENTO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DA CONSITTUIÇÃO DEFINITIVA - PRIMEIRO DIA EXERCÍCIO SEGUINTE -

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...] “O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior.” (EDcl no REsp 1120295/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 24/04/2013)

2. Conta-se a prescrição da ação, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a partir da constituição definitiva do crédito tributário. ISSQN. O ISSQN variável tem por marco inicial do prazo prescritivo o seu mês de vencimento. Apelação Cível No 70035371129, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rejane Maria Dias de Castro Bins, Julgado em 30/04/2010)3. [...]. Apelo parcialmente provido.

(N.U 0012031-49.2008.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para declarar prescrito o crédito tributário e, via de consequência, julgo extinta a execução fiscal, nos moldes do artigo 487, II do CPC.

Condeno o agravado em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021